Tribunal: STF
Processo: RE 1485303
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 13.103/2015. EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA DE DETECÇÃO. AUSÊNCIA DE LABORATÓRIOS SUFICIENTES NO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PORTARIA 116/2015/MT. RESOLUÇÃO 538/2016-CONTRAN. REGULAMENTAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO LEGISLATIVA. IMPROVIMENTO. 1. O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DO CEARÁ - SINTERÔNIBUS ajuizou ação contra a União Federal objetivando anular todo e qualquer ato e/ou exigência para a realização do exame toxicológico de larga janela de detecção, como condição para a habilitação, renovação ou mudança para os condutores das categorias C, D e E. Argumenta que a Lei n. 13.103/2015 e Portaria n. 116, de 13.11.2015, do Ministério do Trabalho, contrariam o texto constitucional (art. art. 1°, III c/c art. 5° caput, X, XIII, LVII, LXIII c/c art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988). 2. Alega que a exigência do exame toxicológico, entre outras questões, acarreta prejuízos e transtornos tanto ao empregado motorista, como ao empregador, impossibilitando a admissão imediata do trabalhador, a dispensa do empregado e o pagamento das verbas rescisórias dentro do prazo previsto na CLT, implicando a utilização do Judiciário para o pagamento das verbas rescisórias. Defende que tal exame tem o potencial de violar a privacidade e a intimidade do empregado, o que suscita atritos na relação empregatícia, sem prejuízo de ser discriminatório, pois apenas motoristas profissionais de cargas e passageiros encontram-se sujeitos a tal obrigação, consistindo, ainda, em violação ao livre exercício da profissão e do direito de não produzir prova contra si mesmo. 3. O MM. Juiz ‘a quo’ julgou improcedente o pedido. Condenou o autor no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado da União, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC. 4. Inconformado, o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivo Intermunicipal e Interestadual do Ceará - SINTERÔNIBUS, recorre reiterando o alegado na inicial. 5. A Lei 13.103/2015 não fere qualquer dispositivo constitucional ao prever a realização de exame toxicológico de larga janela de detecção, pois apenas respalda política pública voltada à prevenção de acidentes. Por sua vez, a Portaria 116, de 31 de novembro de 2015, e a Resolução nº 538/2016 enquadram-se no estabelecido na mencionada lei, havendo apenas regulamentado a aplicação das normas de regência. (AC 08083999420164058100, Des. Federal Rogério Fialho Moreira, julg.: 20/06/2017). 6. A alegação de que o Estado do Ceará não teria laboratórios suficientes para comportar a grande quantidade de exames que a empresa teria a obrigação de realizar não foi demonstrada. Ao contrário, informa-se que, ao tempo do ajuizamento da ação, havia mais de sessenta postos de coleta naquele Estado. 7. Honorários recursais fixados em 1% sore o valor arbitrado, a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo art. 85, §11º, do CPC. 8. Apelação improvida.” (doc. eletrônico 4, pp. 3-4).



    Os primeiros embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 6). 



    No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do Agravo em Recurso Especial nº 2.031.720/CE, deu provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reapreciação dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, sanando o vício apontado. Eis a ementa do referido acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO CONFRONTO ENTRE LEI Nº 13.103/2015 E PORTARIA Nº 116, DE 13.11.2015 - MT E OS INCISOS X E XIII DO ARTIGO 5º DA CF. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1- Os presentes autos retornaram do STJ, a fim de que sejam reapreciados os embargos de declaração interpostos contra o acórdão que manteve a sentença que julgou improcedente a presente ação, em que se objetiva anular todo e qualquer ato e/ou exigência para a realização do exame toxicológico de larga janela de detecção, como condição para a habilitação, renovação ou mudança para os condutores das categorias C, D e E. Argumenta-se que a Lei n. 13.103/2015 e Portaria n. 116, de 13.11.2015, do Ministério do Trabalho, contrariam o texto constitucional ( art. 1°, III c/c art. 5° caput, X, XIII, LVII, LXIII c/c art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988). 2- No caso em apreço, o embargante alega que o acórdão foi omisso, ao deixar de pronunciar-se sobre a afronta da legislação questionada ao livre exercício da profissão e ao direito de intimidade, questões essas que foram ventiladas em suas razões de apelação. 3 - A exigência da Lei 13.103/2015, no que concerne à realização de exame toxicológico de larga janela de detecção, apenas, respalda política pública voltada à prevenção de acidentes. Por sua vez, a Portaria 116, de 31 de novembro de 2015, e a Resolução nº 538/2016 ajustam-se ao estabelecido na prefalada lei, não havendo inovado normativamente, tendo, tão somente, regulamentado a aplicação das normas de regência. 4 - Por outro lado, é certo que o livre exercício do trabalho/profissão é direito garantido pela Constituição Federal, desde que sejam atendidas as qualificações profissionais, nos termos previstos em lei. É essa a intelecção do inciso XIII, do art. 5º, da CF. 5 - Depreende-se, assim, do próprio texto constitucional, que o legislador ordinário pode fazer exigências para o exercício de determinadas atividades/profissões, quando se constate que o risco suportado pela atividade profissional seja coletivo, sendo essa a hipótese do motorista profissional. Esse entendimento se respalda no que foi decidido pelo STF, ao apreciar o RE 603583/RS, rel. Min. Marco Aurélio, em 26.10.2011, que tratou da constitucionalidade do exame da OAB. 6 - Essa mesma linha de raciocínio deve ser adotada para rechaçar a alegação de violação ao direito de intimidade, haja vista que, no caso, não se pode olvidar a existência do problema crônico relativo ao uso contínuo de substâncias psicoativas por parcela dos motoristas profissionais, substâncias essas que causam dependência e, por conseguinte, comprometem a capacidade de direção, pondo em risco a segurança nas estradas e rodovias do país. 7 - Registre-se, por oportuno, que a legislação, cuja constitucionalidade se discute neste feito, decorreu da necessidade de adoção de políticas públicas destinadas à redução do número alarmante de pessoas vitimadas nas ruas, estradas e rodovias brasileiras, a partir de dados fornecidos no Relatório Global sobre o Estado da Segurança Viária 2015, produzido pela Organização Mundial da Saúde. 8 - Suprindo-se as omissões apontadas, não há que se falar em violação ao livre exercício de profissão e nem à intimidade, direitos consagrados na Lei Maior, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da presente demanda. 9 - Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.” (doc. eletrônico 33, pp. 3-4)



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação aos arts. 1°, III; 5°, caput, II, X, XIII, XXXIX, LIV, LV, LVII e LXIII; 37, caput, I e II; e 93, IX, da mesma Carta Magna. 



    É o breve relato. À análise.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, §2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.401.506 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 - grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei)



    Ademais, certifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia apoiado nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    A Lei 13.103/2015 não fere qualquer dispositivo constitucional ao prever a realização de exame toxicológico de larga janela de detecção, pois apenas respalda política pública voltada à prevenção de acidentes. Por sua vez, a Portaria 116, de 31 de novembro de 2015, e a Resolução nº 538/2016 ajustam-se ao estabelecido na prefalada lei, não havendo inovado normativamente, havendo apenas regulamentado a aplicação das normas de regência.



    [...]



    A alegação de que o Estado do Ceará não teria laboratórios suficientes para comportar a grande quantidade de exames que a empresa teria a obrigação de realizar não foi demonstrada. Ao contrário, informa-se que, ao tempo do ajuizamento da ação, havia mais de sessenta postos de coleta naquele Estado.” (doc. eletrônico 4, pp. 2-3)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais federais e locais aplicáveis ao caso (Lei Federal nº 13.103/2015; Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social nº 116/2015; e Resolução do Conselho Nacional de Trânsito nº 538/2016), o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/RG). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF) que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. V - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.454.284 AgR/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 5. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.111.124 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MOTORISTA DE TRANSPORTE PÚBLICO. ILÍCITO CIVIL. RELAÇÃO TRABALHISTA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.419.982 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/4/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. HABILITAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. LEI N. 13.103/2015. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.349.984 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/5/2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.154.088 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6/12/2018)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por fim, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:             



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator